Tribunal: TJBA
Processo: 0334915-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0334915-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): CIRO BRITO DA SILVA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA, ONILDA PEREIRA ALVES, RAFAEL ELBACHA, THALITA COELHO DURAN APELADO: SÉRGIO DE JESUS LIMA e outros (3) Advogado(s):ONILDA PEREIRA ALVES, CIRO BRITO DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA, JEFERSON DA CRUZ LIMA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADES. TEMÁTICA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. APREENSÃO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRAFICÂNCIA. EVIDENCIAÇÃO. ELEMENTOS. ROBUSTEZ. ORGANIZAÇÃO. VÍNCULOS. DESÍGNIOS. COMUNHÃO. TAREFAS. DISTRIBUIÇÃO. AGENTE. COBRADOR. TRÁFICO. DESEMPENHO PESSOAL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. Com efeito, de acordo com os autos, em abril de 2017, a Polícia Civil do Estado da Bahia, através do DRACO - Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, inciou uma investigação, a que se denominou posteriormente de "OPERAÇÃO BALÃO MÁGICO", com o auxílio de monitoramento de diversos terminais telefônicos utilizados pelos incriminados, pesquisas de campo, buscas e apreensões, além de outras diligências, tudo devidamente autorizado pela Justiça Criminal e operacionalizado pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, quando se logrou descobrir que todos os Denunciados compunham um agrupamento organizado e estável, com estratificação e divisão e funções bem definidas, voltado precipuamente para o tráfico de entorpecentes nas localidades de Jauá e Abrantes, no Município de Camaçari - BA e nas localidades de Barro Duro e Iraque, no Município de Simões Filho - BA, sem embargo da prática contumaz de delitos de roubos a bancos e mineradora, além de outros delitos acessórios, como posse, porte e aquisição ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais, conforme restará narrado a seguir. I- Estando a decisão que autoriza a interceptação telefônica contra os acusados, bem assim aquelas que a prorrogaram, calcada em sólidos elementos indiciários da prática de crimes, inclusive extraídos de operação investigativa anterior, na qual surgidos os nomes dos acusados, e em relatórios de inteligência de investigação policial detalhados acerca da dinâmica fática em apuração, não há que se cogitar sua nulidade. II. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pelo estado flagrancial na venda direta de entorpecentes. Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a posse de substâncias entorpecentes sob condições de inequívoca destinação à venda ilícita e que dividiam a atividade da mercância, abrangendo o recebimento da droga, sua preparação e venda efetiva, torna-se forçosa a ratificação, quanto a estes da sentença que reconheceu a incursão na predita tipificação penal. III- Demonstrada, por outro lado, a integração de todos os réus a uma mesma organização dedicada à traficância, com vínculos associativos hígidos, comunhão de desígnios e permanente propósito de, mediante tarefas bem distribuídas, terem êxito na prática do tráfico, não há que se falar em fragilidade probatória para a condenação, sobretudo quando até a estrutura funcional e hierárquica da associação é desvelada pela prova telemática. IV- Reconhecida a dedicação habitual dos agentes às atividades do tráfico de drogas, inclusive com condenação de todos pelo delito de associação para o tráfico, tem-se por descabida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que com aquele incompatível. Precedentes. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL do recurso agitado por CAIO VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS GUIMARÃES, e pelo CONHECIMENTO dos demais recursos, com o IMPROVIMENTO daqueles movidos por CAIO VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS GUIMARÃES, SÉRGIO DE JESUS LIMA e JOSOEL PINHEIRO DA COSTA, e o PROVIMENTO do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de que sejam aplicadas as causas de aumento de pena previstas nos artigos 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mantida hígida a sentença nos seus demais termos. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0334915-91.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes/ Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CAIO VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS GUIMARÃES, JOSOEL PINHEIRO DA COSTA E SÉRGIO DE JESUS LIMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE CAIO VINÍCIUS NASCIMENTO DOS SANTOS GUIMARÃES, JOSOEL PINHEIRO DA COSTA E SÉRGIO DE JESUS LIMA E DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA